Tribunal: TJMT
Processo: 1016422-55.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016422-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), THIERRY ALVES VIEIRA - CPF: 071.743.541-57 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), THIERRY ALVES VIEIRA - CPF: 071.743.541-57 (PACIENTE), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (IMPETRANTE), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO
– 1. FALTA DOS
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO
– IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DA DROGA E PETRECHOS – DENÚNCIA DE MERCANCIA CONSTATADA –
2. PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA INOCÊNCIA – OFENSA
– IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
INSUFICIÊNCIA –
4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 282, INCISO I, DO CPP – ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A presença dos requisitos e dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, somada à quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do paciente, bem como de apetrechos comumente utilizados na mercancia, legitima, nos termos do art. 312 do CPP, a manutenção do encarceramento cautelar;

2. A prisão cautelar, a par de ter assento em lei e na Constituição, não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o preceito secundário da norma violada autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP. Outrossim, na prisão preventiva, de cunho processual, inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente.

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

4. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Thierry Alves Vieira
, contra ato do MM. Juiz da Vara Única de Nova Xavantina/MT.,
consistente na decisão em que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

O Impetrante aduziu, em síntese,
a)
falta dos requisitos do art. 312 do CPP;
b)
ofensa aos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência;
c)
a existência de predicados pessoais favoráveis a afastar a necessidade da prisão;
d)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Foram anexados documentos (Id.
53209474/53209475
).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 53646973); a seguir, vieram as informações judiciais (Id. 54159988).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 55235983), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
– Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Sustentada ocorrência de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a suposta violação de domicílio – improcedência – com o decreto de prisão preventiva, o ato constritor de liberdade, e apto a gerar constrangimento ilegal deixa de ser o flagrante – 2. Pedido de revogação das medidas constritivas indeferido na instância de piso – sustentada carência de motivação do
decisum
e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – impossibilidade – a referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada
in casu
, outrossim, somada a gravidade concreta do caso tem-se justificada a segregação cautelar – 4. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – 5. Almejada violação ao postulado da presunção de inocência – improcedência – a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – 6. Pretendida aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020